Tribunal: TJMT
Processo: 1004804-45.2020.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004804-45.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO WILLYS NASCIMENTO DE SOUSA - CPF: 056.126.561-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO E DE ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – COMPROVAÇÃO – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – DEMONSTRADA – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES

– INOCORRÊNCIA – PRAZO ASSINALADO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – 180 (CENTO E OITENTA) DIAS – RAZOABILIDADE –
ASTREINTES
– FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – RECURSO REPETITIVO – TEMA N. 98, DO STJ – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA, EM REEXAME.

Compete ao Município de Tangará da Serra elaborar e prover o projeto de prevenção contra incêndio e pânico na Unidade Básica de Saúde, assegurando, aos pacientes, servidores e usuários, o exercício do direito constitucional à Saúde com as devidas condições físicas e materiais, sem que estejam expostos a riscos.

Ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir o direito, constitucionalmente, assegurado, cabe determinar que a Administração Pública proceda à apresentação de projeto de combate a incêndio e ao pânico, em face do prédio público que, comprovadamente, coloque em risco a integridade física dos usuários, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação de Poderes.

O prazo para cumprimento da obrigação imposta judicialmente – 180 (cento e oitenta) dias – mostra-se razoável e suficiente para a realização de processo licitatório e das adequações necessárias à obtenção do alvará de combate a incêndio e pânico, da referida unidade de saúde.

O Superior Tribunal de Justiça, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos, reconheceu ser possível a aplicação de
astreintes
à Fazenda Pública, como forma de compeli-la ao cumprimento de determinação judicial (Tema n. 98).

O valor arbitrado, a título de multa diária, deve ser razoável e suficiente para fazer com que a parte cumpra a obrigação imposta no ato judicial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Município de Tangará da Serra, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de igual denominação, que julgou procedente o pedido formulado na Ação Civil Pública, para condenar o Recorrente ao cumprimento da obrigação, consistente na apresentação de Projeto ao Corpo de Bombeiros Militar, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias e a consequente aprovação do Alvará de Combate a Incêndio e Pânico, no mesmo prazo subsequente, relativo à Unidade de Saúde do Jardim Tangará II, daquele Município, sob pena de pagamento de multa, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais) (id. 103883475, págs. 01/05).

O Recorrente, inicialmente, aponta a existência e erro material na sentença, já que o processo se refere à Unidade de Saúde do Jardim Tangará II e, mesmo após a oposição dos Embargos, o Juízo consignou que se tratava da Unidade Básica de Saúde do Jardim dos Ipês.

Postula a concessão do efeito suspensivo ao Apelo, com relação à multa imposta e, no mérito, alega que houve violação ao Princípio da Separação de Poderes, uma vez que a preservação dos prédios públicos se insere na discricionariedade do Administrador Público.

Assevera que inexiste previsão orçamentária para a execução das obras de infraestrutura e aquisição de equipamentos necessários ao cumprimento da determinação judicial.

Afirma não haver omissão do ente público municipal que justificasse a sua condenação, e que o prazo assinalado é exíguo, pois depende de terceiros.

Requereu a exclusão da multa diária ou a minoração do valor fixado, visto que infringe os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A parte Apelada apresentou suas contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 103883489, págs. 01/10).

A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento da Apelação e pela ratificação da sentença (id. 104883497, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto na síntese, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Município de Tangará da Serra, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de igual denominação que julgou procedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública contra o Município de Tangará da Serra, alegando que ficou demonstrado, no Inquérito Civil, a ausência de alvará de incêndio e pânico na Unidade Básica de Saúde do Jardim Tangará II, daquele Município.

Salientou, na inicial, que o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso esclareceu que existe Processo de Segurança e Pânico (PSCIP), atinente à referida unidade de saúde, aprovado, desde o ano de 2012, contudo, para a sua regularização há a necessidade de executar todos os preventivos e, posteriormente, solicita vistoria técnica.

Registrou que a referida unidade de saúde continua a funcionar sem o alvará de incêndio e pânico do CBM, expondo a grave risco as pessoas que frequentam o local, pois não há garantia, quanto às reais condições de uso e segurança do prédio.

Informou que a Lei n. 10.402/2016 fixa os critérios mínimos de segurança necessários à prevenção e proteção contra incêndio e pânico no Estado de Mato Grosso, e que a ausência do alvará demonstra, por si só, o desrespeito e afronta à legislação.

O Magistrado singular deferiu, em parte, o pedido liminar, determinando que o Requerido, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, promovesse a apresentação do projeto ao Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, referente à Unidade de Saúde do Jardim Tangará II e, no mesmo prazo subsequente, apresentasse o Alvará de Combate a Incêndio e Pânico (id. 103883462, págs. 01/04) e, ao analisar o pedido, julgou-o procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto e o que mais dos autos consta, confirmo a tutela de urgência de ID 39147880 e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO face do MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA para condenar os requeridos na obrigação de fazer consistente em providenciar projeto ao Corpo de Bombeiros Militar da Unidade Básica de Saúde do Jardim dos Ipês, e após, a aquisição do Alvará de Combate à Incêndio e Pânico, e obtendo todas as licenças necessárias para regular funcionamento da unidade escolar, procedendo sua regularização, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Fixo a multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada à R$ 100.000,00 (cem mil reais), com possibilidade de sua reavaliação posteriormente, impondo eventual redução ou majoração. (Sic).

O Ministério Público Estadual opôs o Recurso de Embargos de Declaração, sustentando que há um erro material na sentença, já que mencionou a Unidade de Saúde do Jardim dos Ipês, quando, na verdade, o processo se refere à Unidade Básica de Saúde do Jardim Tangará II.

Os Embargos Declaratórios foram acolhidos, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte maneira:

Diante do exposto, e por tudo mais que nos autos consta JULGO PROCEDENTE, os embargos de declaração interpostos na presente demanda, passando o dispositivo da sentença a ter a seguinte redação: “Ante o exposto e o que mais dos autos consta, confirmo a tutela de urgência de ID 39061114. e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA para condenar os requeridos na obrigação de fazer consistente em providenciar projeto ao Corpo de Bombeiros Militar da Centro Municipal de Ensino Fausto Eugênio Masson, e após, a aquisição do Alvará de Combate à Incêndio e Pânico, e obtendo todas as licenças necessárias para regular funcionamento da unidade escolar, procedendo sua regularização, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias”.

Permanecendo o restante da sentença, na forma prolatada. (Sic).

Contra essas decisões, o Município de Tangará da Serra interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre salientar que, na parte dispositiva da decisão que acolheu os Declaratórios, há um erro material, visto que constou o nome do Centro Municipal de Ensino Fausto Eugênio Masson, mas, na verdade, a ação diz respeito à
Unidade Básica de Saúde do Jardim Tangará II.

Passo à análise do
pedido de atribuição do efeito suspensivo ao Apelo.

Da Atribuição do Efeito Suspensivo

O Apelante pretende que seja atribuído o efeito suspensivo à Apelação, no que tange à multa, alegando ser esta descabida, pois atinge toda coletividade.

Sabe-se que
o Relator pode atribuir o efeito suspensivo ao
decisum
recorrido, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Vê-se, portanto que, somente em casos excepcionais de flagrante ilegalidade ou abusividade, é que se admite a agregação de efeito suspensivo à sentença recorrida.

Da análise dos autos, a probabilidade de provimento do Apelo é duvidosa, e inexiste demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação, bem assim da probabilidade de provimento do Apelo.

Diante de tais considerações, a não concessão do pleito é medida impositiva.

Do Mérito

Sabe-se que, ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, cabe determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos, constitucionalmente, reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Ademais, é oportuno afirmar que a concretização dos direitos e garantias fundamentais não consubstancia dever apenas dos Poderes Executivo e Legislativo, mas também do Poder Judiciário.

Nessa senda, quando houver violação a direitos e garantias fundamentais, assegurados na
Constituição
da República Federativa do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Registro que, embora a CRF seja clara, no sentido de que cabe ao Poder Executivo, por iniciativa de lei, a elaboração do orçamento público e ao Legislativo a votação das respectivas leis orçamentárias (art. 165), sendo dos referidos Poderes a decisão acerca da destinação que darão aos recursos públicos, após o juízo de conveniência e oportunidade que farão para eleger quais prioridades atenderão com referidas verbas. Havendo omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais, não há falar em ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, nem, tampouco, em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções, constitucionalmente, atribuídas ao Poder Executivo.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
–
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
–
REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO
–
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES
–
INOCORRÊNCIA
–
CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
–
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO
–
REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA
–
PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA
–
ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF, ARE n. 886710 AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015). (Destaquei).

No caso vertente, ficou comprovado que a edificação onde se encontra instalada a Unidade de Saúde do Jardim Tangará II não possui Alvará de Segurança contra Incêndio e Pânico, emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

Com efeito, a Secretária Municipal de Saúde, por meio do ofício n. 322/GSMS, informou ao membro do Ministério Público Estadual que estava aguardando os projetos solicitados à Secretaria de Planejamento Municipal, mas que não tinha previsão do término dos trabalhos de engenharia (id. 103883460, pág. 45).

Ademais, o Corpo de Bombeiros Militar, 3
a
Companhia Independente, por meio do Ofício n. 132/SSCIP/3ªCIBM/2019, informou que, embora exista Processo de Segurança contra Incêndio e Pânico (PSCIP), referente à edificação da mencionada unidade de saúde, não consta solicitação de vistoria, para averiguar a adequação da edificação às normas de regência (id. 103883460, pág. 56).

Dessarte, em vista de a edificação não estar em conformidade com as leis que regulamentam a questão, é evidente que o direito constitucional à Saúde está sendo violado, já que o risco à integridade física das pessoas que frequentam o local é inquestionável.

Nessa quadra, em virtude da gravidade da situação – falta de alvará contra incêndio e pânico e de certificação do Corpo de Bombeiros Militar – é estreme de dúvida que a atitude a ser tomada pelo Município de Tangará da Serra deve ultrapassar os percalços burocráticos e privar pela rapidez na solução dos problemas.

Diante disso, em vista da omissão do Poder Executivo Municipal, na adoção dos meios preventivos de combate a incêndio e pânico, na referida unidade de saúde, ser incontroversa, o Recurso, neste ponto, não merece acolhimento.

Quanto ao prazo para o cumprimento das determinações judiciais – 180 (cento e oitenta) dias –, penso não merecer retificação, já que suficiente para a realização de procedimento licitatório e implementação das adequações necessárias à obtenção do Alvará de Combate a Incêndio e Pânico, da Unidade Básica de Saúde do Jardim Tangará II.

No que se refere à multa, cumpre anotar que é
sabido que o objeto da aplicação da multa é justamente superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer, ou de não fazer, o que lhe é imposto, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é perfeitamente possível a imposição de multa à Fazenda Pública pelo descumprimento da decisão judicial que a obriga a fazer, ou não fazer.

Aliás, no julgamento do REsp n. 1474665/RS, na sistemática dos recursos repetitivos, o STJ deixou expressa a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública, como forma de compeli-la ao cumprimento da obrigação imposta judicialmente. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL
–
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
–
ART. 543-C DO CPC/1973
–
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA
–

IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO
–
FAZENDA PÚBLICA
–
POSSIBILIDADE

–
INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5
o
, DO ART. 461, DO CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA.

1. (...).

2.
A função das
astreintes
é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente
.

3. (...).

7.
Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública
. Acórdão submetido à sistemática do § 7
o
do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5
o
, II, e 6
o
, da Resolução STJ n. 08/2008. (REsp 1474665/RS - Rel. Ministro Benedito Gonçalves - Primeira Seção - julgado em 26/04/2017 - DJe 22/06/2017). (Destaquei).

Impõe anotar que, embora seja indiscutível que a própria sociedade irá arcar com o pagamento das
astreintes
, esta incidirá somente na hipótese de o ente público não cumprir a determinação judicial no prazo assinalado.

Com relação ao pedido para minorar o valor, penso que também não deve ser acolhido, porque se mostra razoável, visto que o risco a pacientes, servidores e usuários é grave.

Ao demais, o montante arbitrado, a título de multa diária, deve ser suficiente para compelir a parte a cumprir a obrigação imposta no ato judicial.

Desse modo, entendo que a sentença de Primeiro Grau, quanto à multa e ao valor arbitrado, deve ser mantida.

Do Reexame Necessário de Sentença

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo de piso julgou procedente o pedido deduzido na inicial, condenando o Município de Tangará da Serra, na obrigação de apresentar o projeto para regularização do Alvará de Combate a Incêndio e Pânico, de modo que ofereça as condições de segurança aos servidores e usuários da Unidade de Saúde do Jardim Tangará II.

Os fundamentos, quanto à obrigação de fazer, consistente na apresentação de projeto de combate a incêndio e pânico da referida Unidade de Saúde, bem assim quanto ao prazo assinalado para cumprimento da ordem judicial e à multa imposta, são mantidos à vista da própria análise feita no Apelo da parte vencida.

Forte nessas razões,
DES
PROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Tangará da Serra e, em Reexame,
RATIFICO
o ato sentencial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022